Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO: ABUSIVIDADE DA CONTAGEM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO NOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT (IUJ 2015.01.1.006823-9). RECURSO IMPROVIDO.

I. O embargante sustenta a existência de omissão no que concerne à (não) exposição dos fundamentos da conclusão jurídica acerca da ilegalidade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis.

II. Não verificado o alegado vício à decisão colegiada que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento. O entendimento acerca da abusividade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis resultou consolidado em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (item II da ementa originária).

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VI. Improvidos os embargos declaratórios.